Tribunal: TJSP
Processo: 0012974-85.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012974-85.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO KEMMERICH BEYER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012974-85.2015.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012974-85.2015.8.26.0344
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Bruno Kemmerich Beyer
Comarca: Marília
Voto no 47.160
O ora apelante foi denunciado como incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 27 de março de 2015, por volta
das 5h, na BR 153, Km 230, Marília, quando conduziu, em proveito próprio, o veículo
Kia/Sportage, ano/modelo 2010/2011, cor branca, chassi n° KNAPC811BB7010683,
avaliado à fl. 225 em R$52.000,00, que sabia ser produto de crime. Foi absolvido nos
termos do artigo 386, inciso III, do CPP, com fundamento na consunção entre o crime de
tráfico e receptação (fls. 405-406).
Apela da sentença o promotor de justiça, buscando a
condenação nos termos da denúncia (fls. 419-422).
Contrarrazões à fls. 426-433.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
provimento do recurso (fls. 441-447).
É o relatório.
Segundo a inicial, que no dia 19 de março de 2015, por volta
da 1h, na Avenida Costa e Silva, no 3.500, na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do
Paraná, Gilson Vianei Dal Pont e Leonardo Cardoso, na companhia de um terceiro agente
não identificado, subtraíram, para si, o veículo Kia/Sportage, ano/modelo 2010/2011,
placas CBE008/PY, chassi n° KNAPC811B137010683, pertencente à vítima Saidon Saleh,
conforme boletim de ocorrência acostado. Narra a denúncia que que no dia 27 de março de
2015, por volta das 5h, no entroncamento da BR 153 com a SP 333, o acusado, conduzindo
o
veículo
Kia/Sportage,
ano/modelo
2010/2011,
cor
branca,
chassi
no
KNAPC811BB7010683, desobedeceu a ordem de parada da policia rodoviária federal e
tentou empreender fuga. Entretanto, o réu foi perseguido pelos policiais rodoviários
federais, que no Km 230 da BR 153 conseguiram detê-lo. No interior do veículo conduzido
pelo apelado foram encontrados 838,1 kg de maconha (conduta apurada nos autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012974-85.2015.8.26.0344 -Voto no
3
0005585- 49.2015.8.26.0344). O veículo conduzido pelo recorrido ostentava as placas
HIZ-6529 - Belo Horizonte. Todavia, conforme laudo de fls. 67-77, restou constatado que
tais placas, na verdade, não pertenciam ao veículo Kia/Sportage, chassi no
KNAPC81113137010683, mas sim ao veículo de chassi no KNAPC911BC7222442, um
Fiat/Doblô. O réu sabia que se tratava de produto de crime, pois recebeu o veículo e o
conduzia sem quaisquer documentos obrigatório para trânsito ou de propriedade.
O acusado foi absolvido com o seguinte fundamento: “Em
análise dos autos, constata-se que o veículo constante na denúncia foi usado para a
prática de tráfico ilícito interestadual de entorpecentes. Em razão disso, o crime de
receptação torna-se crime-meio para a execução do crime-fim, tráfico de drogas. E tal
circunstância ficou confirmada pelo interrogatório do réu, quando mencionou que estava
apenas preocupado com o transporte da droga, não se atentando para a documentação do
veículo” (fl. 406).
Em juízo, o réu negou a prática do crime e disse que foi
contratado em Londrina para transportar a mercadoria que estava no carro, o qual
desconhecia a origem. Aduziu que foi contratado apenas para dirigir o veículo e não tinha
como pedir o documento do carro porque havia muito entorpecente no interior. Era usuário
de drogas e ficou endividado com os traficantes. Para sair do débito, assumiu levar o
automotivo carregado de drogas, mesmo não sendo habilitado.
A testemunha Adriano, policial rodoviário federal, disse que
em fiscalização estática, pararam um veículo Audi suspeito de ser o batedor. Em seguida,
passou o veículo conduzido pelo réu. No veículo havia cerca de 800 quilos de maconha. Na
consulta da placa, não era compatível com o carro. Mas não havia queixa de roubo ou furto
para o chassi e motor. Viram que o carro era do Paraguai. Não tinha registro no Renavam.
A identificação de que era furtado foi feita posteriormente. Pelo chassi não constou
registro. Por isso o flagrante não foi feito em relação ao veículo. O réu nada disse sobre o
automóvel.
Frequentemente, observamos a ocorrência de uma ou
mais infrações penais servirem de meios necessários, ou seja, normais fases
preparatórias ou de execução, para a prática de uma outra, mais grave que
aquelas. Nos termos do Direito Penal Positivo, "crime mais grave" pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012974-85.2015.8.26.0344 -Voto no
4
considerado simplesmente o crime cujo tipo penal prevê sanção mais rigorosa,
quantitativa e/ou qualitativamente, que a prevista nos tipos penais dos "crimes
menos graves". No caso de sanções idênticas, ter-se-á como "crime mais
grave" o apenado com reclusão, que, ao contrário da detenção, prevê o regime
fechado de execução da pena.
Quando uma ou mais infrações penais figuram,
unicamente, como meios ou fases necessárias para a consecução do crime-fim,
ou quando, simplesmente, se resumem a condutas anteriores (antefactum), ou
posteriores
(postfactum)
do
crime-fim,
estando,
porém,
intimamente
interligadas a este, sem qualquer autonomia pois o contrário daria margem ao
concurso real de crimes ou mesmo, quando ocorre a chamada progressão
criminosa (mudança de finalidade delitiva), nessas situações o agente só terá
incorrido no tipo penal mais grave.
Tais situações encontram resposta no princípio da
consunção, para o qual, em face de um ou mais injustos-típicos denominados
consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação ou de execução de
um outro mais grave que o(s) primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-
somente como condutas anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente
interligado ou inerente a este último, o sujeito ativo, unicamente, deverá ser
responsabilizado pelo crime mais grave: Lex consumens derogat legi
consumptae.
O princípio da consunção só pode ser analisado e
aplicado diante de caso concreto, porquanto a consunção exige um confronto
in concreto das leis que descrevem o mesmo fato como
criminoso/contravencional, posto que uma infração penal não pode ser tida, a
priori, ou de per si, como consuntiva, dispensando-se a análise de todas as
circunstâncias com as quais ela concorreu. Todavia, se “A” com o objetivo de
furtar bens de uma residência, escala o muro que a cerca e, utilizando-se de
chave falsa, abre a porta e ingressa no interior, subtraindo os bens e fugindo
logo em seguida, é possível aplicar a consunção: o crime consuntivo (que é
sempre mais grave que os consuntos), o furto qualificado pela escalada e pelo
emprego de chave falsa (art. 155, § 4o, II, 3a figura, e III, do Código Penal)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012974-85.2015.8.26.0344 -Voto no
5
absorve o consunto, ou seja, a violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o,
1a figura, do Código Penal), que serviu de meio ou fase executória
necessário(a).
Segundo a lição de Jiménez de Asúa1, a consunção pode
produzir-se: a) quando as disposições se relacionam de imperfeição a perfeição (atos
preparatórios puníveis/tentativa e tentativa/consumação); b) de auxílio a conduta direta
(partícipe/ autor); c) de minus a plus (crimes progressivos); d) de meio a fim (crimes
complexos); e) de parte a todo (consunção de fatos anteriores e posteriores).
Diferentemente, no antefactum impunível, em regra,
um crime é cometido em certo momento, e, somente em outro, o delito mais
grave é praticado. O maior exemplo dessa distinção ocorre quando o agente
primeiramente compra o documento falso para utilizá-lo posteriormente em
detrimento do bem jurídico tutelado, prejudicando direito, criando obrigação
ou alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante. Nesse caso, não
incide a norma do art. 297 (falsidade de documento público) ou 298 (falsidade
de documento particular), mas unicamente a do art. 304 (uso de documento
falso).
Não se diga da impossibilidade de consunção entre
crimes cujos bens jurídicos sejam distintos, porquanto há consunção entre o
porte de arma de fogo e o roubo, entre o primeiro e o homicídio, sendo certo
que, nesses, as respectivas descrições-típicas tutelam bens jurídicos diversos.
Aliás, comumente, aplica-se a consunção entre o crime de receptação de uma
arma com numeração suprimida, por exemplo, empregada na prática de um
roubo e o próprio crime de roubo, podendo-se traçar um paralelo entre essa
situação e a cuidada nestes autos.
Isso porque, realizado o tráfico na modalidade
específica de transportar drogas em veículo em rodovias, circunstância cuidada
nestes autos, inclusive com planejamento prévio envolvendo veículo
1 ASÚA apud JESUS, op. cit., p. 99, § 5o. JESUS, Damásio Evangelista de.
Direito Penal. São Paulo: Saraiva, vols. 1 e 4, 19a ed., 1995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012974-85.2015.8.26.0344 -Voto no
6
funcionando como “batedor”, afigura-se adequado ao acima exposto a
consunção, entre a receptação do veículo e o tráfico de entorpecentes,
porquanto o primeiro passa a figurar como meio necessário à modalidade
específica de tráfico de drogas, consubstanciado na elementar posta pelo verbo
transportar. Na situação retratada nestes autos, verifica-se modalidade
específica de traficância, ou seja, o transporte por via terrestre de considerada
quantidade de drogas para, posteriormente, abastecer os pontos de venda.
Nessa conduta, a receptação do veículo foi meio para o transporte objetivado
como modalidade específica do tráfico.
Ademais
disso,
não
se
verificou
interregno
significativo entre a receptação e o tráfico, o que poderia lastrear o
entendimento de punições por crimes autônomos, como se verifica quando o
agente recepta o automóvel num determinando dia, o utiliza para fins diversos
e, somente, pratica o transporte da droga dias depois, caracterizando a
independência das condutas. A prova colhida não permite que se afaste a
alegação do réu, no sentido de que recebera a droga e o veículo,
simultaneamente, para o transporte daquela.
Assim, correta a absolvição verificada na sentença.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator